Tribunal: TJSP
Processo: 2322084-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de constrição de valores e de buscas de bens do sócio da empresa (pessoa física) referido no polo passivo na ação, na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido sob fundamento da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Oposição de Embargos de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de constrição de valores e de buscas de bens do sócio da empresa (pessoa física) referido no polo passivo na ação, na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido sob fundamento da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Oposição de Embargos de Declaração diante da ocorrência de contradição em relação à decisão anterior que afirmou, expressamente, que o sócio da empresa é réu e executado. Decisão anterior submetida a reanálise em grau recursal mantida, sem, contudo, pronunciar-se sobre trecho da decisão agravada que reconheceu o sócio como parte executada. Pretensão do reconhecimento da contradição e do deferimento da constrição de bens do sócio, sem a necessidade de instauração do incidente. Descabimento. Sócio da empresa que não foi citado da ação nem foi inserido no dispositivo da sentença condenatória, e figura nos autos apenas como representante legal da empresa. Necessidade de observação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Precedente. Decisão mantida. Recurso improvido.